Tribunal: TJPA
Processo: 0860301-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860301-14.2022.8.14.0301

APELANTE: ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA

APELADO: JUSTINA MARIA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que, em ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviços odontológicos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição integral de R$ 60.000,00 pagos por tratamento não concluído e defeituoso, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, de R$ 1.500,00 por desvio produtivo do consumidor, além de custas e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o tratamento contratado foi inadequadamente executado, agravou o quadro clínico da paciente e precisou ser integralmente refeito por outro profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, sem produção de prova pericial e oral, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços odontológicos apta a ensejar a responsabilização da clínica; (iii) determinar se são devidas a restituição integral dos valores pagos, a indenização por danos morais e a compensação por desvio produtivo; e (iv) definir se há sucumbência recíproca ou sucumbência mínima da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando o acervo documental é suficiente para a formação do convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4.

O processo observou contraditório efetivo, com petição inicial instruída, contestação, réplica, juntada de documentos e manifestação da ré sobre a documentação superveniente, o que afasta a alegação de nulidade processual.

5.

A relação entre as partes é de consumo, e a clínica odontológica, como fornecedora de serviços, submete-se à regra geral da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput, do CDC, não se lhe aplicando automaticamente a exceção do § 4º, própria dos profissionais liberais.

6.

O conjunto documental comprova vício qualitativo relevante do serviço, pois o tratamento, além de não ter sido concluído, foi executado com inadequações técnicas e clínicas, como provisórios de resina unidos que dificultavam a higienização, inflamação gengival, coroas provisórias desadaptadas, ausência de resolução de lesão preexistente e agravamento do quadro de outro dente.

7.

A inconsistência na cobrança de exodontia de dente apontado como ausente no laudo radiográfico inicial reforça a impropriedade do planejamento e a fragilidade do controle técnico-administrativo do tratamento.

8.

As condições bucais preexistentes da paciente não afastam a responsabilidade da clínica, porque quem aceita a paciente, propõe plano terapêutico global e assume a execução dos procedimentos responde pela adequação do serviço que se compromete a prestar.

9.

Em procedimentos odontológicos de natureza estética e restauradora, especialmente com próteses e implantes, a obrigação é de resultado, pois o paciente busca finalidade objetivamente determinada; ainda que se adotasse a lógica da obrigação de meio, a falha persistiria, porque o vício decorre também da inadequação global e da inutilidade prática do tratamento.

10.

A renúncia ao tratamento, ainda que admissível em tese sob o prisma ético-profissional, não exclui o dever de reparar os defeitos do serviço já prestado nem autoriza a retenção integral do preço quando o tratamento se mostra imprestável e demanda refazimento total.

11.

A restituição integral dos R$ 60.000,00 é devida com base no art. 20 do CDC, porque o tratamento precisou ser integralmente refeito, o que torna inútil a prestação originária e impede o fracionamento econômico de etapas de um serviço global que fracassou em sua unidade funcional.

12.

O dano moral se configura porque a autora, pessoa idosa, submeteu-se por cerca de onze meses a tratamento custoso, doloroso e ineficaz, sofreu inflamações, frustração da expectativa legítima de recuperação da saúde bucal, necessidade de procurar novo profissional e angústia decorrente da inutilidade do procedimento realizado.

13.

O desvio produtivo do consumidor também se caracteriza, porque a autora desperdiçou tempo útil com consultas, exames, reorganização da rotina, busca de novo tratamento e ajuizamento da ação para solucionar problema criado pela fornecedora.

14.

Não há sucumbência recíproca, pois a autora obteve êxito nas pretensões centrais da demanda, sendo correta a conclusão de sucumbência mínima, com manutenção da condenação exclusiva da ré nas verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente e o magistrado fundamenta a desnecessidade de outras provas. 2. A clínica odontológica responde pela falha na prestação de tratamento restaurador e estético que se mostra inadequado, inútil para a finalidade contratada e apto a agravar o quadro clínico da paciente. 3. A restituição integral do preço é devida quando o tratamento odontológico defeituoso precisa ser integralmente refeito, sem possibilidade de abatimento proporcional por etapas desprovidas de utilidade funcional autônoma. 4. O tratamento odontológico defeituoso que causa dor, inflamação, frustração relevante e necessidade de refazimento integral gera dano moral indenizável. 5. O tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver falha grave do serviço caracteriza desvio produtivo indenizável. 6. A obtenção das pretensões centrais da demanda caracteriza sucumbência mínima da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 355, I, 357, 369, 370 e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 4º, e 20; CF/1988, dispositivos relativos à tutela da dignidade da pessoa humana e à indenização por dano moral.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 904562/MG, 4ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, REsp 1.752.569/PR, 3ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2699824/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.02.2019, DJe 08.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0011947-06.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1092076-20.2023.8.26.0002, Rel. Des. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5029631-98.2024.8.09.0174, 10ª Câmara Cível; TJMG, AC nº 10000221452881001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 23.08.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1006563-97.2016.8.26.0562, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2022; TJPR, Recurso Inominado nº 0000706-80.2023.8.16.0187, 1ª Turma Recursal, j. 31.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
negar
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, trasladada no id 33302066 e referida nas razões recursais como ID 147394704, complementada, conforme narrado no recurso, por decisão que rejeitou embargos de declaração identificada pela apelante como ID 161182256.

A decisão recorrida lançada ao id 33302066 julgou antecipadamente o mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, ao entendimento de que a controvérsia estava suficientemente instruída por documentos. Reconheceu a existência de relação de consumo entre JUSTINA MARIA FONSECA e ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA., assentando que, em procedimentos odontológicos de natureza restauradora e estética, a obrigação assumida é de resultado, de sorte que a frustração do fim prometido, aliada ao conjunto documental, autorizaria a responsabilização da requerida. A sentença destacou, entre outros pontos, que o laudo do Dr. Josué Nogueira apontou a existência de provisórios de resina unidos, dificultando a higienização e causando inflamação gengival, bem como que os exames radiográficos comparativos revelaram inconsistências relevantes, inclusive a cobrança de “Exodontia com Odonto Secção (38)” quando o dente 38 constava como ausente no laudo inicial. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré: ao pagamento de R$ 60.000,00, a título de restituição integral da quantia paga, corrigida pelo INPC desde cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; ao pagamento de R$ 1.500,00 por desvio produtivo do consumidor, com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, reconhecida a sucumbência mínima da autora. Registro, por oportuno, que, embora a fundamentação da sentença mencione o montante de R$ 15.000,00 para o dano moral, prevalece o valor de R$ 5.000,00 fixado expressamente no dispositivo do julgado, por ser este o comando condenatório efetivo.

Em suas razões recursais de id 33302072, a apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos arts. 357 e 369 do CPC, por ter havido julgamento antecipado sem saneamento do feito, sem decisão prévia sobre as provas requeridas e sem realização de audiência de instrução e julgamento ou perícia odontológica; b) a demanda seria complexa, reclamando conhecimento técnico especializado, por envolver responsabilidade subjetiva de profissionais liberais e obrigação de meio, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC; c) o juízo
a quo
teria desconsiderado provas produzidas pela defesa, inclusive boletim de ocorrência, ata notarial, fotos do primeiro atendimento, notificação extrajudicial, prontuário odontológico e demais registros clínicos; d) inexistiria nexo causal entre os alegados danos e os serviços prestados pelos dentistas da clínica, porquanto a apelada já apresentaria abscesso, inflamação gengival e sequelas provenientes de tratamento anterior realizado por outro profissional; e) o laudo utilizado pela autora seria unilateral e elaborado cerca de oito meses após o encerramento dos serviços, o que romperia o nexo causal; f) não teria havido cobrança indevida por extração de dente inexistente, mas mero equívoco de numeração entre dentes vizinhos, com efetiva prestação do serviço; g) a renúncia ao tratamento foi legítima e respaldada pelo Código de Ética Odontológica, em razão de conduta ofensiva da paciente; h) a devolução integral dos valores ensejaria enriquecimento sem causa da apelada, já que teriam sido efetivamente prestados serviços avaliados em R$ 40.226,00, impondo-se, ao menos, abatimento proporcional; i) não seriam devidos danos morais nem compensação por desvio produtivo; j) haveria sucumbência recíproca, a teor do art. 86 do CPC, por não terem sido acolhidos integralmente os pedidos iniciais, motivo pelo qual requer, ao final, preliminarmente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução e, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, reconhecer o direito de renúncia dos dentistas, o abatimento proporcional de R$ 40.226,00 e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões ao id 33302074, JUSTINA MARIA FONSECA pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em suma, que: a) não houve cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto documental era suficiente ao julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC; b) é incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor; c) a clínica odontológica responde pelos vícios do serviço prestado; d) a perícia era desnecessária, pois a falha não é apenas técnica, mas também contratual e consumerista, consistente na frustração do serviço e no descumprimento do dever de adequação; e) a tese de obrigação de meio não afasta a responsabilidade da fornecedora; f) não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilidade; (vii) a renúncia ao tratamento não autoriza a retenção dos valores pagos por serviço não concluído e defeituoso; g) a restituição integral foi corretamente determinada com base no art. 20 do CDC; h) é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, no parecer de id 34368069, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pelo conhecimento do recurso e pelo prosseguimento do feito, consignando que o julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o acervo documental é suficiente, não havendo, ademais, hipótese de intervenção ministerial obrigatória no mérito da controvérsia patrimonial deduzida em juízo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

A preliminar não merece acolhimento. Isso porque o ordenamento processual civil não erige a fase de saneamento formal a um rito sacramental e inflexível, tampouco subordina a validade do julgamento antecipado do mérito à prévia designação de audiência ou à produção obrigatória da prova técnica pleiteada por uma das partes.

O que a lei exige é que
o juiz, como destinatário da prova, examine a suficiência do acervo instrutório e motive adequadamente a razão pela qual entende desnecessária nova dilação probatória.

É precisamente isso que decorre do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas”, e do art. 370 do mesmo diploma, que confere ao magistrado a atribuição de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Logo, o Magistrado
a quo
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifos nossos).

No caso concreto, o que se observa é que a controvérsia foi submetida a contraditório substancialmente efetivo. Houve petição inicial instruída, contestação apresentada pela ré, réplica da autora com juntada de novos documentos e, ainda, manifestação da própria requerida sobre a documentação superveniente.

A sentença de id 33302066 registra expressamente a apresentação da contestação no id 82870169, da réplica no id 86416989 e da manifestação da ré sobre a réplica e os novos documentos no id 92809165, concluindo, motivadamente, que os fatos estavam suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos.
O próprio parecer ministerial de id 34368069 sublinha que o processo tramitou com amplo contraditório documental e que o julgamento antecipado, nas circunstâncias dos autos, não implicou supressão de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha com essa compreensão, sedimentou o entendimento de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador, de forma fundamentada, reputa suficiente o acervo probatório já constante dos autos para a formação de seu convencimento.
É exatamente o que se extrai do REsp 1.752.569/PR, no qual se assentou que o julgamento antecipado da lide, nessas hipóteses, não viola o contraditório nem a ampla defesa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FINANCIAMENTO. TRÍPLICE GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE AFASTADA.
CERCEAMENTO. DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CDC. INAPLICABILIDADE. INSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONCRETA. INEXISTÊNCIA. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia, à verificação i) da ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese, ii) da aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, e iii) da abusividade da cláusula contratual que estabeleceu a tríplice garantia para o presente contrato de cédula de crédito industrial.
3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. Precedentes.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedentes. 5. Afastada a relação de consumo na hipótese, prevalece, nos termos do parágrafo único do art. 421 do Código Civil, "o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual". 6. No caso, não se verifica nenhum óbice legal à constituição da tríplice garantia. Tanto a alienação fiduciária em garantia, quanto o aval pessoal e a cessão de direitos sobre fundo de renda fixa são instrumentos jurídicos legalmente previstos e a sua livre pactuação em contrato de financiamento não configura nenhuma abusividade, especialmente quando considerado o elevado valor da operação e o fato de que nenhuma das garantias, isoladamente, é capaz de assegurar a quitação integral da dívida. 7. Recurso especial conhecido e não provido (STJ - REsp: 1752569 PR 2018/0167923-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos nossos).

Não desconheço que a apelante procura construir a ideia de “decisão-surpresa”, invocando o art. 357 do CPC e colacionando precedentes de outros tribunais sobre a necessidade de dilação probatória em hipóteses específicas. Todavia, o ponto decisivo aqui reside em verificar se a perícia odontológica e a prova oral eram realmente indispensáveis ao deslinde da causa.
E, a meu juízo, não eram
.

A controvérsia posta nos autos não dependia exclusivamente de exame técnico futuro para demonstrar um evento interno e indecifrável.
Ao revés, a própria documentação clínica já constante dos autos, aliada aos exames radiográficos, ao prontuário da paciente, aos registros produzidos pelas partes e ao laudo particular juntado, permitia avaliar, em grau suficiente, a adequação ou inadequação objetiva do tratamento realizado e, sobretudo, a frustração do resultado útil contratado
.

O processo, portanto, estava maduro para julgamento.

Logo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços odontológicos contratados por JUSTINA MARIA FONSECA junto à clínica ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA., com os consectários relativos à restituição dos valores pagos, à indenização por danos morais, à compensação por desvio produtivo e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É incontroversa a existência de relação de consumo entre JUSTINA MARIA FONSECA, destinatária final dos serviços odontológicos, e ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA., fornecedora de serviços remunerados. Nessa moldura, incidem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor reconhecer que a clínica, enquanto pessoa jurídica prestadora, se submete à regra geral da responsabilidade objetiva por defeito do serviço, prevista no art. 14, caput, do CDC. A exceção do art. 14, § 4º, do CDC, relativa à responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, não se projeta automaticamente sobre o estabelecimento empresarial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se admitisse, em caráter argumentativo, a incidência da lógica da responsabilidade subjetiva para a aferição da atuação técnica dos profissionais envolvidos,
o fato é que o caso concreto não revela mero insucesso terapêutico compatível com os riscos ordinários de uma obrigação puramente de meio
.

A sentença de id 33302066 consignou, com base no acervo documental, que a autora contratou, em 11/11/2020, tratamento odontológico abrangente pelo valor de R$ 60.000,00, integralmente quitado, e que o procedimento, além de não concluído, foi executado de forma defeituosa, com utilização de múltiplos procedimentos provisórios que lhe causaram dores, inflamações e agravamento de sua saúde bucal. Mais do que isso, o juízo de origem destacou que o laudo do Dr.
Josué Nogueira
apontou a existência de “provisórios de resina unidos”, dificultando a higienização e causando inflamação gengival, com indicação de remoção de todo o trabalho realizado.

Destacou, ainda, a inconsistência referente à cobrança de “Exodontia com Odonto Secção (38)” quando o laudo radiográfico inicial já indicava a ausência do dente 38, além de outras incongruências, como a permanência de coroas provisórias desadaptadas, a não resolução de lesão periapical pré-existente no dente 14 e o agravamento do quadro clínico do dente 26.

Esse conjunto de circunstâncias não traduz simples frustração subjetiva da paciente, mas sim vício qualitativo relevante na prestação do serviço, apto a torná-lo impróprio ou inadequado à finalidade a que se destinava, nos termos do art. 20 do CDC.

E, nesse contexto, a tese recursal de que tudo deveria ser submetido, necessariamente, a perícia judicial exaustiva não convence,
porque o defeito do serviço foi demonstrado por elementos documentais convergentes, inclusive extraídos do próprio prontuário da fornecedora e confrontados com exames comparativos
.

O fato de a apelante sustentar que a autora já apresentava quadro bucal comprometido por tratamento anterior não lhe aproveita.

Quem aceita a paciente, propõe plano terapêutico global de alto custo e assume a execução de procedimentos restauradores e protéticos responde, no mínimo, pela adequação do serviço que se comprometeu a entregar.
Não lhe é dado, depois, invocar as condições preexistentes como salvo-conduto para o insucesso do tratamento que livremente contratou executar.

Também não socorre à apelante a alegação de que teria havido apenas erro de numeração dentária, e não cobrança de procedimento em dente inexistente.

Ainda que assim fosse, o fato permanece juridicamente relevante, pois traduz impropriedade do planejamento, inconsistência documental e fragilidade no controle técnico-administrativo do tratamento, circunstâncias que, somadas às demais, reforçam a conclusão de inadequação do serviço.

O mesmo se diga quanto à invocada ata notarial e às fotografias do primeiro atendimento: tais elementos, quando muito, demonstram que a apelada já possuía problemas bucais anteriores,
mas não infirmam a prova de que o tratamento executado pela clínica se revelou deficiente e precisou ser integralmente refeito.

No ponto relativo à natureza da obrigação, a sentença corretamente qualificou o caso como envolvendo procedimentos odontológicos de natureza estética e restauradora, notadamente próteses e implantes, reconhecendo obrigação de resultado.

Em tratamentos odontológicos dessa natureza, a obrigação contratual seja, em regra, de resultado, uma vez que o paciente busca um fim objetivamente determinado e juridicamente apreensível.
No mesmo sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

Responsabilidade civil.
Tratamento odontológico.

Obrigação de resultado. Provas que dão conta da falha no atendimento a que submetida a autora. Danos materiais havidos, consistente na restituição dos valores despendidos no tratamento. Dano moral constatado
. Consequências suportadas pela autora que ultrapassaram o mero aborrecimento. Valor mantido. Apelação desprovida e recurso adesivo não conhecido (TJ-SP - Apelação Cível: 10920762020238260002 São Paulo, Relator.: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 19/11/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REFORMADA DE OFÍCIO . HONORÁRIOS RECURSAIS (TEMA 1069 DO STJ). 1. Nos tratamentos odontológicos, por se tratar de relação de consumo, em regra, a obrigação da clínica odontológica perante os consumidores é objetiva e de resultado ( CDC, art. 14) .2. O STJ possui entendimento assentado de que nos procedimentos odontológicos, o prestador de serviços se compromete a entregar o resultado, visto que os objetivos relativos aos tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos com previsibilidade.3. O prejuízo material devidamente comprovado e diretamente relacionado à atuação do ofensor, confere à vítima o direito à reparação respectiva .4. Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos danos morais experimentados pela parte, em razão da lesão à sua integridade psicológica e física, assim como do abalo emocional e dos imensos transtornos enfrentados em decorrência do tratamento odontológico defeituoso prestado pela ré.5. A verba reparatória arbitrada pelo juízo de origem não se mostra excessiva e nem ínfima a ponto de justificar a sua alteração, especialmente quando se encontra consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade .6. A teor do que dispõe o art. 499 do CPC, admite-se a conversão, de ofício, da obrigação de fazer em perdas e danos diante da impossibilidade da tutela específica ou da obtenção do resultado prático equivalente.7 . Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária nesta seara recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-GO - Apelação Cível: 50296319820248090174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des (a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - EXTRAÇÃO DE DENTES, IMPLANTES E PRÓTESE DENTÁRIA - PROCEDIMENTOS DE CUNHO FUNCIONAL E ESTÉTICO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - PRESUNSÃO DE CULPA DO CIRURGIÃO-DENTISTA NÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL E DA CLÍNICA RÉ CARACTERIZADA - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZO DEMONSTRADO - REPARAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL
. Nos termos do entendimento manifestado pelo STJ, os profissionais liberais possuem obrigação de resultado quando o serviço prestado tem cunho funcional e/ou estético, como ocorre nos casos de procedimentos/tratamentos odontológicos que envolvem extração de dentes, implantes e prótese dentária. Em tal situação, existe a presunção de culpa do profissional, a implicar na inversão do ônus da prova em favor da vítima, para transferir àquele a obrigação de elidir sua culpa. Comprovada a falha na prestação dos serviços pelo profissional e não tendo ele produzido provas capazes de elidi-la, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos experimentados pela parte autora . A clínica odontológica à qual está vinculado o profissional possui igual responsabilidade pelos danos experimentados pela vítima, até porque a sua responsabilidade, via de regra, é objetiva. O prejuízo material devidamente comprovado e diretamente relacionado à atuação do ofensor, confere à vítima o direito à reparação respectiva. Tem-se por absolutamente inconteste a configuração dos danos morais experimentados pela parte autora, em razão da lesão à sua integridade psicológica e física, assim como do abalo emocional e dos imensos transtornos enfrentados em decorrência do tratamento odontológico defeituoso prestado pela parte ré. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e s empre tendo em vista os objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelos danos experimentados, punir o agente pela conduta já adotada e desestimula-lo na reiteração do ilícito (TJ-MG - AC: 10000221452881001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022) (grifos nossos).

Mas, ainda que se flexibilizasse essa premissa e se admitisse, em parte, a incidência da lógica da obrigação de meio, a solução não se alteraria.

Isso porque a falha evidenciada nos autos não se resume à simples ausência de êxito clínico. Cuida-se, antes, de inadequação global do serviço, de frustração do objeto contratual e de comprovada inutilidade prática do tratamento para a finalidade buscada pela consumidora.

Vale dizer: o vício não é só de resultado; é também de execução, de adequação e de qualidade do serviço.

A alegação de renúncia ao tratamento, fundada no Código de Ética Odontológica, igualmente não afasta a responsabilidade civil da apelante.

Ainda que se admita, em tese, que o profissional possa renunciar ao atendimento em certas situações, tal faculdade não elimina o dever de responder pelos defeitos do serviço já prestado, nem autoriza a retenção integral do preço quando o tratamento se mostra imprestável e demanda refazimento total
.

Em matéria consumerista, a boa-fé objetiva, o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem que o fornecedor receba integralmente por um serviço que não cumpriu sua função econômica e terapêutica. Nessa linha, o art. 20 do CDC assegura ao consumidor, diante do vício de qualidade do serviço, a possibilidade de exigir a reexecução, o abatimento proporcional do preço ou a restituição da quantia paga.

A restituição integral de R$ 60.000,00, portanto, deve ser mantida.

A sentença bem destacou que o tratamento precisou ser integralmente refeito por outro profissional, tornando-se inútil, na prática, a prestação originariamente contratada. Se o serviço não atingiu o resultado mínimo esperado e ainda agravou o quadro da paciente, a devolução integral do preço não configura enriquecimento indevido da autora, mas simples recomposição patrimonial. Também não há espaço para acolher a pretensão de abatimento do montante de R$ 40.226,00, que a apelante reputa correspondente a serviços efetivamente prestados, porque a prova dos autos não autoriza fragmentar economicamente um tratamento global cuja utilidade final restou comprometida. A remuneração de etapas isoladas não se sustenta quando o serviço, considerado em sua unidade funcional, fracassou para a finalidade contratada.

Quanto ao dano moral, igualmente não vejo razão para reforma.

O dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

O caso vai muito além de mero inadimplemento contratual.

A autora, pessoa idosa, submeteu-se por cerca de onze meses a tratamento custoso, doloroso e ineficaz, sofrendo inflamações, frustração da expectativa legítima de restauração da saúde bucal, necessidade de buscar outro profissional e angústia decorrente da constatação de que o trabalho realizado precisaria ser desfeito.

Tais circunstâncias vulneram direitos da personalidade e justificam a reparação extrapatrimonial. A própria Constituição Federal assegura a indenização por dano moral decorrente de violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, enquanto projeções da dignidade da pessoa humana. A reparação, aqui, não decorre de mero aborrecimento, mas de sofrimento real, duradouro e qualificado. Trata-se de entendimento já adotado em precedentes do STJ, desta E. Corte e de Tribunais Pátrios, a saber:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DANO MORAL.
QUANTUM. VALORRAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada em decorrência da falha na prestação de informações prévias e detalhadas acerca do tratamento odontológico, sobretudo quanto ao procedimento, riscos e resultados, que culminou na extração dos dentes naturais ainda restantes para colocação de uma prótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2699824 MG 2024/0274290-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifos nossos).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
TRATAMENTO ORTODÔNTICO. INEFICÁCIA. DANOS MORAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRO-PA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O
decisum
objurgado não merece reparos no que se refere à inversão do ônus da prova em favor da Apelada, em vista a hipossuficiência em relação às Apelantes, profissionais liberais da saúde.

2. Tendo sido as recorrentes as responsáveis pelo tratamento ortodôntico da recorrida, são as detentoras dos meios de prova relacionados à retidão dos recursos por elas empregados no tratamento.

3. Em processo disciplinar instaurado na Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Pará, constatou-se que as recorrentes atuaram de forma a infringir os arts. 5º, VIII e XVI e 7º, IV do Código de Ética Odontológica, protelando o tratamento da Apelada para obter vantagem financeira e atuando com falta de empenho técnico para resolver o problema ortodôntico da recorrida.

4. As Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia de comprovar a ausência de responsabilidade civil a elas imputável, deixando de colacionar aos autos quaisquer documentos que comprovem que no tratamento ministrado à recorrida empregaram os procedimentos adequados ao caso.

5. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das Apelantes, nos termos da sentença objurgada, atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011947-06.2013.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
Alegação de falha na prestação do serviço. Sentença de procedência, com determinação de que os valores pagos pela apelada lhes sejam restituídos, além de impor o custeio de novo tratamento, fixados os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignação. Parcial cabimento. Prova pericial que revelou a falha na prestação dos serviços odontológicos, por inexistência de prontuário e ausência de adequado planejamento, quanto ao tratamento a ser realizado, bem como por omissão quanto ao dever de informação à paciente. Tratamento que não alcançou o resultado prometido. Aplicação dos artigos 6º, inciso VIII e 14, do Código de Defesa do Consumidor. Dever da apelante de reparação dos danos materiais, consistente na devolução dos valores pagos, acertadamente reconhecido. Custeio de novo tratamento semelhante, contudo, que não se mostra viável, ante a notícia do falecimento da apelada.
Danos morais evidenciados, no caso, dada a angústia e sofrimento que esse tratamento inadequado trouxe à apelada. Fixação, no montante de R$ 10.000,00, que se mostra razoável e adequada, em face da situação descrita nos autos, não comportando minoração
. Sentença alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10065639720168260562 Santos, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 28/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2022) (grifos nossos).

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESES. COMPLICAÇÕES INCONTROVERSAS. NÃO DEMONSTRADO O ABANDONO DO TRATAMENTO PELA AUTORA, NEM A REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO NA QUALIDADE DESTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FALHAS NO SERVIÇO QUE OCASIONARAM CONSIDERÁVEIS DORES E DESCONFORTO. DESÍDIA NO TRATO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PERÍCIA MÉDICA PRESCINDÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR 00007068020238160187 Curitiba, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 31/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/09/2024) (grifos nossos).

No mais, o dispositivo da sentença fixou o dano moral em R$ 5.000,00, e é esse valor que deve prevalecer, seja porque corresponde ao comando decisório efetivo, seja porque não houve recurso adesivo ou apelação da autora buscando a elevação da verba. Mantê-lo, portanto, respeita a congruência do julgado e a vedação à reformatio in pejus.

No tocante ao desvio produtivo do consumidor, a sentença também merece confirmação.

A teoria, já acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em matéria consumerista, tutela o tempo útil desperdiçado pelo consumidor para resolver problema criado pelo próprio fornecedor (Por todos: STJ - REsp: 1737412 SE 2017/0067071-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019).

No caso, JUSTINA MARIA FONSECA não apenas realizou múltiplas consultas e procedimentos que se mostraram inúteis, mas também precisou buscar novo profissional, providenciar exames, reorganizar sua rotina e recorrer ao Poder Judiciário para ver reparado o dano sofrido. O montante de R$ 1.500,00 mostra-se moderado, proporcional e consentâneo com a orientação jurisprudencial.

Por fim, não prospera a insurgência relativa à sucumbência recíproca. Embora a autora não tenha obtido integralmente tudo quanto pleiteado na inicial, logrou êxito nas pretensões centrais da demanda: desconstituição econômica do contrato defeituoso, restituição integral do preço, compensação por dano moral e indenização por desvio produtivo.

A rejeição do pedido de dano material complementar e a fixação do dano moral em quantia inferior à postulada não alteram a substância do resultado final, que lhe foi amplamente favorável. A hipótese, portanto, ajusta-se ao reconhecimento da sucumbência mínima da autora, como corretamente decidiu o juízo singular. Em consequência, impõe-se a manutenção da condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER

da apelação interposta por ALVES & MASSAROTTO S/S LTDA. e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de id 33302066.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026